Tribunal: STF
Processo: ACO 3375
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de petição protocolizada pelo Estado do Espírito Santo, em que alega ter a União descumprido decisão monocrática por mim proferida na qual determinei a “suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da dívida pública firmado entre o Estado autor e a União”, bem como que a União não poderia “proceder as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar”.
    O Estado alega que “tomou conhecimento da Nota Técnica SEI 12312/2020/ME, documento datado de 1º de abril de 2020, em anexo, por meio do qual órgãos técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional propõem a revisão da nota final de sua Capacidade de Pagamento de “A” para “C”, nos termos da Portaria MF 501, de 23 de novembro de 2017”.
    Informa, ainda, que em ato contínuo recebeu Ofício emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, o qual informa que, com base na Portaria MF 501/2017 “a CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ENCONTRA-SE SUSPENSA”.
    O autor afirma que o fundamento para a declaração de “Suspensão de Capacidade de Pagamento” seria “justamente a liminar proferida por Vossa Excelência nos autos desta ação cível originária, consoante se pode aferir do próprio texto do ofício supra referenciado, que aponta o fato do ESTADO haver se socorrido do Poder Judiciário como móvel para sua descabida iniciativa, travestindo verdadeiro desiderato de DESCUMPRIR o quanto deferido por essa Relatoria”.
    Sustenta que o Estado possui pedidos de créditos pendentes de análise, os quais estarão suspensos até nova reavaliação da classificação final da capacidade de pagamento do ente.
    Finaliza, destacando que a “União, por intermédio de sua Secretaria do Tesouro Nacional, ao assim agir buscou, por via transversa, impedir que a liminar concedida por Vossa Excelência alcançasse efeitos concretos, inviabilizando, à evidência, as atividades financeiras do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em outras palavras, e justamente por se fundamentar na liminar outrora deferida, equivale ao seu descumprimento administrativo”.
    É o Relatório. Decido.
    Diante das informações trazidas pelo autor, fica evidente o descumprimento, pela União, da medida de cautela deferida liminarmente no processo.
    Foi precisa a tutela cautelar ao determinar que a União se abstivesse de praticar qualquer ato em desfavor do Estado, como consequência do não pagamento das parcelas do Contrato de Consolidação, Assunção e Refinanciamento da Dívida Pública do Estado. Até porque houve expressa suspensão do pagamento das parcelas originadas da mencionada dívida, o que afasta situação de inadimplência do ente federativo devedor. 
    Entretanto, a própria Secretaria do Tesouro Nacional fundamentou seu ato administrativo de suspender a Capacidade de Pagamento do Estado do Espírito Santo na medida liminar neste processo, conforme podemos verificar do seguinte trecho do Ofício emitido pelo citado órgão da União:
    “Em relação ao assunto, o Estado do Espírito Santo ajuizou a Ação Cível Originária (ACO) nº 3.375 no Supremo Tribunal Federal, em face da União, solicitando a suspensão temporária do pagamento das prestações vincendas da dívida com a União decorrente do Contrato nº 006/98 STN/COAFI e seus aditivos, com fulcro no fato de que a pandemia do CODIV-19 afetará a economia local de forma rápida e que necessita de providências governamentais drásticas e imediatas para solucionar a crise.
    […]
    Quanto aos impactos na arrecadação, o Estado do Espírito Santo sustentou, na ação em questão, que esse "entra em forte declínio, em razão das medidas sanitárias recomendadas pelas autoridades internacionais e nacionais e implementadas pelas diversas esferas governamentais do país, com drástica diminuição das atividades econômicas e consequente abalo no fluxo arrecadatório dos Estados". Ainda de acordo com o ente, há a expectativa de “perda de arrecadação de aproximadamente R$ 1.352.000.000,00 (um bilhão, trezentos e cinquenta e dois milhões), em relação ao valor orçado na Lei Orçamentária Anual de 2020 (LOA – 2020, o que, conforme acima dito”, o que equivale a aproximadamente 10% de sua Receita Corrente Líquida (R$ 13.567 milhões em 2018), segundo os números do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal.
    Em razão do exposto, informo que a Capacidade de Pagamento do Estado do Espírito Santo calculada por esta Secretaria do Tesouro Nacional em conformidade com a metodologia estabelecida na Portaria em epígrafe, editada com fundamento na competência atribuída pela Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, encontra-se suspensa..”
    Assim, resta claro que a alteração na “Capacidade de Pagamento do Estado” se deu em total afronta ao que foi determinado da liminar, ocasionando, ainda, por consequência, o rebaixamento da Nota do Estado, segundo dados do Tesouro Nacional Transparente.
    Ante o exposto, torno sem efeito o ato proferido pela Secretaria do Tesouro Nacional, que suspendeu a Classificação da Capacidade de Pagamento do Estado do Espírito Santo, bem como todos os atos praticados em consequência deste e, reconhecendo a urgência que abrange o pedido, concedo o prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas) para que a União, sem prejuízo do cumprimento da presente decisão, informe o motivo do descumprimento da liminar concedida.
    Intime-se, pelo meio mais célere. Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente